Tribunal: TJES
Processo: 5015911-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015911-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICENTE JANSEN HILARIO OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA COMPROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Vicente Jansen Hilario Oliveira de Souza contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida contra Localiza Rent a Car S. A. O agravante alegou que a negativa do benefício violaria seu direito fundamental de acesso à justiça, sustentando que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos contemporâneos que atestam sua condição financeira limitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural que apresenta declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação hábil a comprovar a insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição Federal assegura o direito à assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), e o CPC/2015 consagra a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), presunção essa que só pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

A declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante demonstra rendimento anual de R$ 30.468,00 e ausência de bens, o que confirma sua limitação financeira e reforça a veracidade de sua alegação de hipossuficiência.

A documentação adicional, como diploma universitário e registro profissional recente, comprova que o agravante é profissional em início de carreira, fato que corrobora sua situação econômica atual.

A decisão de origem baseou-se em premissa equivocada ao afirmar inexistência de documentos contemporâneos, desconsiderando os elementos probatórios já presentes nos autos.

A exigência de comprovação de miserabilidade absoluta para concessão do benefício viola a finalidade da gratuidade da justiça, que visa assegurar o acesso à jurisdição àqueles que não podem suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural só pode ser afastada por elementos concretos e inequívocos que demonstrem capacidade financeira.

Documentos que comprovam rendimento modesto e ausência de patrimônio, aliados à condição de profissional em início de carreira, são suficientes para amparar o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A negativa do benefício com base em ausência de miserabilidade absoluta afronta o direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC5, arts. 98 e 99, § 3º; Lei n. 7.115/1983, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015911-31.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
: VICENTE JANSEN HILARIO OLIVEIRA DE SOUZA
.

A
GRAVAD
A
: LOCALIZA RENT A CAR S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Vicente Jansen Hilario Oliveira
d
e Souza interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
que ele formulou
nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais”, registrada sob o n. 5007711-02.2024.8.08.0011 que ajuizou contra Localiza Rent
a
Car S.
A
.

O direito à assistência jurídica integral e gratuita constitui uma garantia fundamental, insculpida no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Tal preceito visa a materializar o princípio do amplo acesso à jurisdição, impedindo que a carência de recursos financeiros se torne um obstáculo à defesa de direitos em juízo.

Em sede infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Trata-se, por certo, de uma presunção
iuris tantum
, que admite prova em contrário. Contudo, para que seja afastada, é mister que existam nos autos elementos concretos e robustos que evidenciem a capacidade da parte de arcar com os ônus processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983: “A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, a decisão de primeiro grau fundamentou-se em premissa fática equivocada, ao afirmar que o recorrente não juntou documentação contemporânea, ignorando as provas que já instruíam a petição inicial. A presunção de hipossuficiência, portanto, milita em favor do agravante e não foi elidida por quaisquer elementos constantes dos autos.

Ao contrário, a documentação apresentada robustece a alegação de carência de recursos. O agravante juntou aos autos sua Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2024 (ano-calendário 2023), que atesta um rendimento tributável total de R$ 30.468,00, resultando em uma média mensal aproximada de R$ 2.539,00. A referida declaração informa, ainda, a ausência de bens e direitos em seu nome. Tal montante, objetivamente considerado, é compatível com o estado de necessidade declarado, de modo que os elementos dos autos não infirmam a declaração de insuficiência econômico-financeira deduzida pelo agravante, mas ao contrário corroboram-na.

Some-se a isso o fato, comprovado pelos documentos acostados, de que o agravante é um profissional em início de carreira, circunstância que reforça a plausibilidade de sua alegação de hipossuficiência. Conforme demonstram seu diploma universitário e sua carteira profissional, ele colou grau em Nutrição em 25-03-2023 e obteve seu registro no Conselho Regional de Nutricionistas apenas em 25-09-2023, possuindo pouco mais de um ano de atividade profissional autônoma à época do ajuizamento da ação. Essa conjuntura constitui um forte indicativo da condição socioeconômica do agravante, alinhada à alegada insuficiência de recursos.

Vale lembrar que o pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família. Condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de uma miserabilidade absoluta seria impor um óbice inconstitucional ao exercício do direito de ação. A finalidade do instituto da gratuidade é justamente viabilizar a postulação em juízo por parte daqueles que, embora não vivam em estado de indigência, não podem arcar com os custos do processo sem sacrificar o necessário ao seu sustento.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5007711-02.2024.8.08.0011, em tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.